Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALTERAÇÃO NO VALOR DA PARCELA. TUTELA DE URGÊNCIA.
A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi demonstrado. A falha na prestação do serviço demanda dilação probatória.